Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708774-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA TURBAY FREIRIA AGRAVADO: KESLEY SANTOS RODRIGUES DA COSTA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 54250360) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora